Tribunal: TCU
Processo: 031.713/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4191/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.713/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônia Maria Garcia de Jesus (XXX.772.332-XX); Celeste Leite da Silva (XXX.420.712-XX); Hila Magno Custodio (XXX.453.842-XX); José Carlos Cavalcante (XXX.986.492-XX); Maria das Graças de Souza Rodrigues (XXX.531.602-XX); Sebastião Faba de Souza (XXX.989.772-XX); Valcemir Viana da Silva (XXX.607.242-XX); Valmir dos Santos Lopes (XXX.907.152-XX); Venceslau Marinho de Souza (XXX.687.702-XX); Walvick Costa Ribeiro (XXX.774.792-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.